Tribunal: TJSP
Processo: 2327317-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça mantida e aplicou multa por litigância de má-fé. Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência pelas agravantes. Multa mantida. Recurso desprovido, com determinação.